Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-80.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS EM ABSTRATO. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) SOBRE A PENA-BASE FIXADA. PENA REDIMENSIONADA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcedem os pleitos de absolvição por ausência de provas ou de desclassificação para a modalidade culposa.
2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu ou de terceiro que adquiriu o bem enseja a inversão do ônus probatório, cabendo ao réu demonstrar a licitude da aquisição.
3. Os depoimentos de testemunhas policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo à sentença condenatória, principalmente quando nenhum elemento nos autos afasta a credibilidade dos agentes que trabalharam na apuração dos fatos ou faz crer que eles quiseram deliberadamente prejudicar o réu.
4. Na primeira fase de dosimetria da pena se aplica o aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.
5. A multirreincidência caracterizada por 2 (duas) condenações penais definitivas anteriores demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando o aumento na fração de 1/5 (um quinto), superior à de 1/6 (um sexto) sugerida pela jurisprudência.
6. Na segunda fase, a redução ou aumento da pena em razão de atenuantes ou agravantes deve ser realizada sobre a pena-base fixada.
7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
8. O regime inicial semiaberto foi eleito com fundamento no art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal, observando-se, sobretudo, as circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade e antecedentes), a multirreincidência do réu e o quantum de pena fixado. Aplica-se, ao caso, enunciado da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
9. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.